Tribunal: TJDFT
Processo: 0703915-36.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DÉBITO DE ÁGUA E ESGOTO. SERVIÇO USUFRUÍDO APÓS A ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. TÍTULO PROTESTADO NO NOME DO VENDEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR. MODERAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Dispensável a produção de prova oral para demonstrar dano moral sofrido com o protesto de título se o acervo probatório contempla os documentos necessários ao bom julgamento do feito.
2. O adquirente do imóvel é responsável pelo pagamento das despesas de água e esgoto após assumir a posse do bem, sobretudo quando essa obrigação está expressamente prevista no contrato de compra e venda.
3. Se o adquirente não transferiu a titularidade do contrato perante a CAESB e não pagou as faturas do serviço prestado após a entrega do imóvel, deve responder pelos danos sofridos pelo vendedor que teve título em seu nome protestado por débito de responsabilidade do comprador.
4. O protesto indevido, per se, induz a concretude do dano moral, sendo desnecessária a prova da lesão. Nesse sentido: (...) 2. A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova. (...). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.867.219/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022).
5. A capacidade econômica do ofensor é um dos critérios que orientam a justa compensação pelos danos morais. Na hipótese, dada a baixíssima renda do réu, a compensação deve ser fixada em R$ 700,00, pois o Direito não tolera condenações severas demais se consideradas as particularidades inerentes ao ofensor.
6. Recurso conhecido e provido.